Tribunal: TJPA
Processo: 0800450-57.2025.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800450-57.2025.8.14.0004

APELANTE: ALDENIS RODRIGUES DA SILVA, MARIA LUCIDALVA BEZERRA DE CARVALHO, MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: ROSILMA VIANA DIAS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800450-57.2025.8.14.0004
APELANTE: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

APELADA: ROSILMA VIANA DIAS DO NASCIMENTO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO POR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. ATO OMISSIVO ILÍCITO CONFIGURADO. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Almeirim contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, professora da rede básica de ensino, que atua com alunos portadores de necessidades especiais em turmas regulares. A impetrante requereu judicialmente a concessão da Gratificação por Atendimento Educacional Especializado (AEE), no percentual de 10% sobre o vencimento-base, prevista no art. 93 da Lei Municipal nº 1.203/2012, alegando omissão da Administração quanto ao pedido formulado administrativamente. A sentença reconheceu o direito à gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora municipal tem direito à Gratificação por Atendimento Educacional Especializado, prevista em lei local, diante do exercício de suas funções com alunos com deficiência em turmas regulares; (ii) estabelecer se a ausência de dotação orçamentária e as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal impedem a implementação da gratificação reconhecida judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de nulidade da sentença, por suposta omissão quanto à análise das limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal e da legalidade orçamentária, não prospera, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tiver fundamentação suficiente para decidir a causa.

4.

A ausência de manifestação administrativa diante do requerimento da servidora configura ato omissivo ilegal, uma vez que a Administração não pode se eximir do cumprimento de dever legal sob alegação de mera tramitação do processo administrativo.

5.

O art. 93 da Lei Municipal nº 1.203/2012 assegura expressamente a gratificação de 10% aos professores que atuam com alunos com deficiência incluídos em turmas regulares, configurando direito subjetivo da impetrante.

6.

A jurisprudência do TJPA reconhece, em casos análogos, o direito à gratificação por parte de servidoras do Município de Almeirim que atuam na educação especial, o que reforça a legitimidade da pretensão.

7.

A negativa de implementação da gratificação com base em ausência de dotação orçamentária viola o princípio da legalidade, pois a concessão da vantagem decorre de norma legal já existente, cuja eficácia não pode ser condicionada a fatores administrativos.

8.

A jurisprudência do STJ, notadamente no Tema 1.075, estabelece que o cumprimento de direitos funcionais previstos em lei não pode ser obstado por limitações orçamentárias, por configurar obrigação legal preexistente.

9.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 22, parágrafo único, inciso I, excepciona do limite de despesa as vantagens decorrentes de determinação legal, como é o caso da gratificação em comento.

10.

Não há ofensa ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário determina o cumprimento de norma legal vigente, sem criação de novas obrigações, mas apenas com a finalidade de fazer valer o direito estabelecido pelo próprio ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A servidora municipal que atua com alunos com deficiência em turmas regulares faz jus à Gratificação por Atendimento Educacional Especializado, nos termos do art. 93 da Lei Municipal nº 1.203/2012.

2.

A ausência de dotação orçamentária ou os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam a obrigação do ente público de cumprir norma legal que reconhece vantagem funcional devida ao servidor.

3.

A demora injustificada na análise de requerimento administrativo configura omissão ilegal, passível de correção via mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §4º; CPC, art. 489, §1º, IV; Lei Municipal nº 1.203/2012, art. 93.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2101401/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 825655/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, DJe 25.04.2023; TJPA, ApCiv 0003391-28.2016.8.14.0004, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.12.2020; TJPA, ApCiv 0800032-43.2021.8.14.1465, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04.11.2024; TJPA, RemNec Cív. 0800242-75.2024.8.14.0144, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 22.09.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05 de fevereiro de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Município de Almeirim
, em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim
, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
.

Historiando os fatos, a impetrante, servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, impetrou o referido
writ
alegando que atua em sala de aula de ensino regular com alunos portadores de necessidades especiais.

Sustentou possuir direito à Gratificação por Atendimento Educacional Especializado (AEE), no percentual de 10% sobre o vencimento-base, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.203/2012.

Aduziu que, apesar de ter protocolado requerimento administrativo em 17/02/2025, a Administração Pública manteve-se inerte, configurando omissão ilegal.

Diante do exposto, requereu a concessão da segurança, a fim de assegurar a implementação da Gratificação por Atendimento Educacional Especializado, bem como o pagamento das vantagens pecuniárias dela decorrentes, não percebidas desde a data do protocolo do mandado de segurança, nos termos do artigo 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009, incluindo-se, de forma expressa, os respectivos reflexos sobre o 13º salário e férias.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

3. Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido constante na exordial para reconhecer o direito da requerente à implementação da Gratificação de Ensino Especial, prevista no art. 93, caput, da Lei Municipal 1.203/2012, no percentual de 10% (dez por cento) do seu vencimento-base e CONDENO o Município de Almeirim ao pagamento dos valores financeiros retroativos a contar do protocolo do presente mandado de segurança, nos termos do art. 14, §4º, da Lei 12.016/2009, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação, respeitado o prazo prescricional quinquenal. Sem honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009).

Inconformado, o ente municipal interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente sustenta, no mérito, a inexistência de ato omissivo ilícito, alegando que o processo administrativo estava em trâmite.

Defende a impossibilidade de concessão de vantagem ou aumento de remuneração sem a correspondente e prévia dotação orçamentária, bem como a ausência de estudo de impacto financeiro e orçamentário exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) e pelo art. 113 do ADCT.

. Aduz que a decisão judicial, ao determinar a implementação da gratificação, viola o princípio da separação dos poderes e a autonomia municipal, interferindo na gestão orçamentária e financeira do ente público.

Suscita, ainda, a nulidade da sentença por violação ao art. 489, § 1º, do CPC, sustentando que o juízo de origem não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, especialmente as limitações impostas pela LRF.

Por fim, requer o provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, na remota hipótese de não acolhimento do pedido principal, que seja reconhecida a nulidade parcial da sentença, por omissão quanto à análise de matérias de ordem pública (legalidade orçamentária, responsabilidade fiscal e separação dos poderes – norma inválida), determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para que seja suprida a omissão, conforme determina o art. 489, §1º, IV, do CPC.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. Defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a ausência de dotação orçamentária não pode servir de óbice ao reconhecimento de direito previsto em lei e que a servidora preenche todos os requisitos legais para o recebimento da gratificação.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da Apelação Cível, ratificando que o direito da impetrante está amparado na legislação municipal vigente e na comprovação de sua atuação com alunos portadores de necessidades especiais.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

1. Preliminar

1.1. Da Nulidade da Sentença

O Apelante suscita a nulidade da sentença por suposta violação ao art. 489, § 1º, do CPC, alegando omissão quanto à análise das limitações impostas pela LRF e pela legalidade orçamentária.

Não assiste razão ao recorrente.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão. Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

P
ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS . PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DO AUTOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . REVISÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL ACERCA DO TEMPO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO, REMUNERAÇÃO MENSAL, DANOS NO VEÍCULO, NECESSIDADE DE NOVOS TRATAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO IMPROVIDO.

1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1 .022 do CPC/2015.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" ( REsp 1.814 .271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019
). (...). 4 . Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 825655 SP 2015/0303256-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023)

A violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil e a consequente negativa de prestação jurisdicional só se configuram quando o magistrado deixa de analisar uma questão essencial para o julgamento, capaz de, por si só, alterar o resultado da demanda.

No caso, ao reconhecer o direito subjetivo da servidora com base na legislação municipal, o magistrado de piso afastou, implicitamente, os óbices orçamentários, alinhando-se, inclusive, à jurisprudência superior que entende não serem tais argumentos aptos a impedir a concretização de direitos legais preexistentes.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.

2. Mérito

Cinge-se a controvérsia à verificação do direito da apelada, servidora pública do Município de Almeirim, à percepção da Gratificação por Atendimento Educacional Especializado (AEE), prevista na Lei Municipal nº 1.203/2012, bem como à análise das teses defensivas do ente municipal fundadas na ausência de dotação orçamentária e nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A legislação de regência, especificamente a Lei Municipal nº 1.203/2012 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração), prevê expressamente em seu art. 93 que o servidor da carreira de professor da Educação Básica lotado no atendimento educacional especializado fará jus à gratificação pleiteada. Transcrevo,
in verbis
:

Art. 93. O servidor da carreira de professor da Educação Básica lotado no atendimento educacional especializado fará jus a uma gratificação de 20% (vinte por cento).

Parágrafo Único: Para os professores que trabalham com os alunos especiais inclusos nas turmas regulares perceberão 10% (dez por cento) de gratificação.

No caso em apreço, restou incontroverso que a apelada exerce suas funções com alunos portadores de necessidades especiais e que a legislação municipal assegura o benefício.

A jurisprudência desta Egrégia Corte, em caso análogo envolvendo o mesmo Município de Almeirim e a mesma legislação, já firmou entendimento de que a servidora municipal que realiza atividade de magistério junto a discentes da educação especial faz jus à gratificação prevista na lei municipal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. GRATIFICAÇÃO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. SERVIDORA MUNICIPAL QUE REALIZA ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO JUNTO A DISCENTES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FAZ JUS A GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO. (...)

(TJ-PA 00033912820168140004, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/12/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 12/01/2021)

Ademais, o argumento do Apelante de inexistência de ato omissivo ilícito, sob a justificativa de que o processo administrativo estava "em trâmite", não merece acolhida.

A Administração não pode se valer de sua própria inércia para postergar indefinidamente o cumprimento de um dever legal. Quando o servidor preenche os requisitos estabelecidos em lei, a concessão da vantagem é ato vinculado, e a demora injustificada na análise do requerimento configura omissão ilegal, passível de correção via mandado de segurança.

Além do mais, é pacífico o entendimento de que a implementação de vantagens previstas em lei, como é o caso da gratificação em tela, constitui direito subjetivo do servidor. O pagamento decorrente de determinação legal não se confunde com aumento de despesa desprovido de lastro, mas sim com o cumprimento de obrigação preexistente.

Ao apreciar o Tema 1.075, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que constitui ilegalidade a negativa de direitos funcionais previstos em lei, quando preenchidos os requisitos legais, ainda que a administração alegue a superação dos limites orçamentários impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Embora o referido precedente tenha como objeto direto a progressão funcional, sua fundamentação possui caráter abrangente, aplicando-se a outras situações em que o exercício de direitos legalmente assegurados é condicionado, de forma indevida, à disponibilidade orçamentária.

A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 22, parágrafo único, inciso I, ao vedar a concessão de vantagens, ressalva expressamente aquelas derivadas de determinação legal ou sentença judicial.

Ademais, a alegação de ausência de previsão orçamentária não pode servir de escudo para o descumprimento de leis válidas e eficazes, suprimindo direitos de servidores.

A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é firme no sentido de que os limites da LRF não podem justificar o não cumprimento de direitos subjetivos assegurados por lei:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROGRESSÃO/PROMOÇÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. OFENSA AO ART. 8º, I e VII, DA LC 173/2020. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. TEMA 1.075/STJ. (...) 3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema 1.075, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional a servidor público quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na LRF referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.
4. O Tribunal de origem julgou a controvérsia em consonância com o entendimento firmado pelo STJ, razão pela qual não merece reforma.5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2101401 TO 2023/0360370-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSOR MUNICIPAL POR TITULAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS . REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO
. (...)

4. A argumentação do Município de que a progressão deveria ser condicionada à prévia dotação orçamentária não prospera, pois, a progressão funcional é direito subjetivo previsto em lei e não configura aumento de remuneração, mas sim o cumprimento de obrigação legal já existente .

5. O princípio da boa-fé objetiva impõe à administração pública a razoabilidade e a fundamentação adequada em suas decisões administrativas, sendo caracterizado o ato ilícito pela negativa injustificada do pedido administrativo de progressão.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000324320218141465 23352030, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL . LEI MUNICIPAL Nº 107/2006. REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. LC 173/2020 . IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. REVOGAÇÃO POSTERIOR DA LEI. INEXISTÊNCIA DE RETROATIVIDADE. ALEGAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS INSUFICIENTES . DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
7. Alegações de ausência de previsão orçamentária ou limitações da LRF não afastam obrigação legal reconhecida em juízo, devendo a Administração adotar medidas para efetivar o pagamento, observado o limite da prescrição quinquenal.

(...)

4 . Alegações de ausência de previsão orçamentária e de limites da LRF não afastam obrigação de efetivar progressão funcional reconhecida judicialmente.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08002427520248140144 30367052, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 22/09/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Não há, portanto, violação à separação dos poderes. Ao determinar o pagamento, o Judiciário não atua como legislador positivo, mas apenas garante a eficácia da norma municipal aprovada pelo Legislativo local e sancionada pelo próprio Executivo, corrigindo a ilegalidade decorrente da omissão administrativa.

Dessa forma, considerando que a impetrante preencheu os requisitos previstos na Lei Municipal nº 1.203/2012 e que as restrições orçamentárias não são oponíveis a direitos subjetivos legalmente constituídos, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3. Dispositivo

Diante do exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento

ao recurso de apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 12/02/2026